Tribunal: TJES
Processo: 5007933-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Entregar; Adjudicação
Data de julgamento: 2025-04-10

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA. RITO DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA DE SAFRA DE CAFÉ. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Giovanni Dagostini e Ducimar Casagrande Dagostini contra decisão do Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES, que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela Jundiá Agrícola – Produtos e Serviços Ltda., determinou penhora da safra de café conilon colhida nas propriedades dos executados. Os agravantes sustentam a inadequação do rito executivo, a necessidade de suspensão da execução até julgamento de apelação interposta nos embargos à execução e a substituição da penhora pela retenção de 20% da safra líquida, descontadas como despesas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a execução deveria seguir o rito da entrega de coisa certa em vez da execução por quantia certa; (ii) estabelecer se a penhora da safra de café conilon colhida é admissível, considerando o princípio da menor onerosidade; (iii) determinar se os embargos à execução, apresentados pelos agravantes devem ter efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo extrajudicial – Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária – prevê expressamente a possibilidade de pagamento das obrigações tanto pela entrega da mercadoria quanto pelo seu equivalente em moeda corrente, o que confere ao credor a opção de escolha. Assim, a execução por quantidade certa é adequada.

A penhora da safra de café conilon é possível, pois, além de ser um fruto de bem imóvel passível de constrição judicial (CPC/2015, art. 867), todas as tentativas anteriores de satisfação do crédito foram infrutíferas, justificando a medida como meio eficiente para a quitação do subsídio.

A ordem prevista no art. 835 do CPC/2015 não é absoluta e pode ser mitigada conforme as investigações do caso concreto, considerando-se a efetividade da execução e o interesse do credor. No caso, a penhora realizada não compromete a subsistência dos agravantes.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC/2015, notadamente a garantia do juízo, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A execução de título extrajudicial baseada em obrigação alternativa pode ser promovida pelo rito de execução por quantia certa quando o título prevê opção de pagamento em moeda corrente.

A pena de safra agrícola é admissível quando se mostra o meio mais eficiente para a satisfação do crédito, ainda que implique mitigação do princípio da menor onerosidade ao devedor.

O efeito suspensivo dos embargos à execução exige a garantia integral do juízo, nos termos do art. 919, §1º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 835, 867, 868 e 919, §1º.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.805.289/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007933-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GIOVANNI DAGOSTINI e outros

AGRAVADO: JUNDIA AGRICOLA - PRODUTOS E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA. RITO DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA DE SAFRA DE CAFÉ. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Giovanni Dagostini e Ducimar Casagrande Dagostini contra decisão do Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES, que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por Jundiá Agrícola – Produtos e Serviços Ltda., determinou a penhora da safra de café conilon colhida nas propriedades dos executados. Os agravantes sustentam a inadequação do rito executivo, a necessidade de suspensão da execução até julgamento de apelação interposta nos embargos à execução e a substituição da penhora pela retenção de 20% da safra líquida, descontadas como despesas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a execução deveria seguir o rito da entrega de coisa certa em vez da execução por quantia certa; (ii) estabelecer se a penhora da safra de café conilon colhida é admissível, considerando o princípio da menor onerosidade; (iii) determinar se os embargos à execução, apresentados pelos agravantes devem ter efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo extrajudicial – Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária – prevê expressamente a possibilidade de pagamento das obrigações tanto pela entrega da mercadoria quanto pelo seu equivalente em moeda corrente, o que confere ao credor a opção de escolha. Assim, a execução por quantidade certa é adequada.

A penhora da safra de café conilon é possível, pois, além de ser um fruto de bem imóvel passível de constrição judicial (CPC/2015, art. 867), todas as tentativas anteriores de satisfação do crédito foram infrutíferas, justificando a medida como meio eficiente para a quitação do subsídio.

A ordem prevista no art. 835 do CPC/2015 não é absoluta e pode ser mitigada conforme as investigações do caso concreto, considerando-se a efetividade da execução e o interesse do credor. No caso, a penhora realizada não compromete a subsistência dos agravantes.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC/2015, notadamente a garantia do juízo, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A execução de título extrajudicial baseada em obrigação alternativa pode ser promovida pelo rito de execução por quantia certa quando o título prevê opção de pagamento em moeda corrente.

A pena de safra agrícola é admissível quando se mostra o meio mais eficiente para a satisfação do crédito, ainda que implique mitigação do princípio da menor onerosidade ao devedor.

O efeito suspensivo dos embargos à execução exige a garantia integral do juízo, nos termos do art. 919, §1º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 835, 867, 868 e 919, §1º.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.805.289/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GIOVANNI DAGOSTINI e DUCIMAR CASAGRANDE DAGOSTINI

contra a Decisão ID 41793872 (autos originários), proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
J
UND
IÁ
AGR
Í
COLA – PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
, que deferiu o pedido formulado pela exequente/agravada e determinou a penhora da safra de café conilon que já está sendo colhida nas propriedades pertencentes aos executados/agravantes, matrículas 177 (id 40146270), 2420 (40145125) e 423 (40145121), livro 2, do RGI da Jaguaré-ES.

Em suas razões sustentam os agravantes, em síntese, que (1) a execução foi proposta por quantia certa quando o título trata de entrega de coisa certa e, portanto deve ser extinta; (2) a presente execução deve ser suspensa até o julgamento do recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos embargos à execução; (3) a execução deve prosseguir pelo meio menos gravoso ao devedor, de modo que esta deve prosseguir com a penhora de 20% da safra líquida colhida, descontadas as despesas efetuadas para a colheita, secagem e pilhagem do café.

Nesses termos, pedem a reforma da decisão agravada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem, de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada, originariamente, por Heráklio Empreendimentos e Participações Ltda. em face de Espólio de Calixto Dagostini, Eunice Luiza Moscon Dagostini, Romolo José Dagostini, Nagela Priz Sasso Dagostini e os ora agravantes, Giovanni Dagostini e Ducimar Casagrande Dagostini, em razão de dívida oriunda de Escritura Pública de Confissão de Dívida e Garantia Hipotecária, cuja obrigação cingia-se em 10.000 (dez mil) sacas de café conilon, com até 10% de brocas e 13% de umidade, correspondente, à época a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) havidas através de empréstimo tomado de Alfredo Giuberti, com vencimento previsto para o dia 30/06/2008.

No curso da execução, foram homologados acordos firmados com o Espólio de Calixto Dagostini, Eunice Luiza Moscon Dagostini, Romolo José Dagostini e Nagela Priz Sasso Dagostini, de modo que remanesce em aberto o débito de 1/3 da dívida originária, equivalente a R$ 5.922.486,00 (cinco milhões, novecentos e vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e seis reais), e, atualmente, tem a ora agravada Jundiá Agrícola – Produtos e Serviços Ltda. como credora, em razão de cessão do crédito pela credora originária, e, como devedores, os ora agravantes Giovanni Dagostini e Ducimar Casagrande Dagostini.

Inicialmente, os agravantes sustentam que o rito adotado para o ajuizamento da ação de execução originária é indevido, pois, tratando a dívida de entrega de coisa certa não poderia a demanda executiva ter adotado o rito da execução por quantia certa. Diante de tal vício, alegam que o feito deve ser extinto sem resolução do mérito.

Consta dos autos que por meio da Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária (fls. 27/29), na qual os ora agravantes figuram, atualmente, como devedores de 1/3 do total estabelecido, estes reconhecem e confessam (1) ser devedores da quantia de 10.000 (dez mil) sacas de café conilon pilado tipo 7 (sete), com até 10% de brocas e 13% de umidade, equivalentes a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); (2) o pagamento se dará em uma única parcela vencível em 30/06/2008 ou, desde que acordado entre as partes, 50% da dívida pago na data referida e o restante até o dia 30/06/2009 (fl. 27).

Consta ainda, da Cláusula 6ª da referida Escritura que
“A)
o
pagamento do débito avençado neste contrato poderá ser efetuado pela tradição da mercadoria objeto da obrigação ou de forma pecuniária
, ou seja,
o seu valor correspondente em moeda nacional
, de acordo com o preço divulgado pelo Centro de Comércio de Café da Cidade de Vitória – ES” (fl. 28 –
sem grifos e destaques no original
).

Assim, conforme restou consignado no título executivo extrajudicial, o pagamento da dívida confessada pelos agravantes poderia ser efetuado tanto pela entregada mercadoria, quanto pelo seu equivalente em moeda corrente, o que, igualmente, conferiu ao exequente, a opção de cobrá-la de uma das duas formas.

Com efeito, tendo o título executivo extrajudicial em questão quantificado o valor de mercado correspondente às sacas de café indicadas (R$ 2.000.000,00), bem como tendo feito expressa previsão do pagamento da obrigação em moeda corrente, não há que se falar em inadequação do rito da execução ajuizada na origem.

Por conseguinte,
rejeito a alegação de extinção do feito por inadequação do rito executivo
adotado
.

Quanto ao prosseguimento da execução pelo meio menos gravoso, com a penhora de 20% da safra líquida colhida, descontadas as despesas efetuadas para a colheita, secagem e pilhagem do café, deve-se considerar que o feito executivo tramita desde o ano de 2011, sem expectativa de satisfação do débito por parte dos agravantes, únicos devedores remanescentes, conforme já relatado.

Nota-se que as tentativas anteriores de busca por patrimônio para saldar a dívida exequenda se mostraram infrutíferas, inclusive a referente à pesquisa SISBAJUD (ID 44263373 – autos originários).

Destarte, a penhora de frutos de bens imóveis, nesse contexto, se mostra possível, pois a safra de café conilon que já vinha sendo colhida nas propriedades pertencentes aos agravantes no ano de 2024, em que foi proferida a decisão agravada, possui alta liquidez e permite a sua conversão pecuniária em favor da ora agravante.

Sobre essa possibilidade, dispõe o CPC/15:

Art. 867. O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado.

Art. 868. Ordenada a penhora de frutos e rendimentos, o juiz nomeará administrador-depositário, que será investido de todos os poderes que concernem à administração do bem e à fruição de seus frutos e utilidades, perdendo o executado o direito de gozo do bem, até que o exequente seja pago do principal, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

Ademais, é entendimento consolidado pelo STJ que
“A ordem prevista no art. 835 do NCPC não ostenta caráter absoluto, podendo ser mitigada em razão das peculiaridades do caso concreto, assim como também não se mostra absoluto o princípio da menor onerosidade da execução, a ser cotejado com o princípio da efetividade da execução, garantindo-se a satisfação do interesse do credor”
(AgInt no AREsp n. 1.805.289/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021).

Considerando que todas as tentativas anteriores de satisfação do crédito se mostraram infrutíferas, inclusive a determinação de suspensão do feito com vistas a possível composição entre as partes que não se concretizou, não há fundamento para indeferir a penhora da safra de café conilon colhida no ano de 2024 nas propriedades dos agravantes, conforme determinado pelo juízo de origem.

Registre-se, ainda, que consta dos autos de origem (ID 47086684) o Termo de Entrega de 281 sacas de Café Conilon à empresa agravada, com preço de R$ 1.245,00/saca, em 17/07/2024, perfazendo o total de R$ 349.845,00 (trezentos e quarenta e nove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais) o que demonstra que houve penhora apenas de parte da safra e que tal não comprometeu a subsistência dos agravantes.

Por fim, considerando que não se fazem presentes os requisitos do §1º do art. 919 do CPC/15, e especial a ausência de garantia do juízo, inviável a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, apresentados pelos ora agravantes.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.